Tribunal: TCU
Processo: 005.354/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em decorrência da não comprovação da aplicação dos recursos repassados por meio de Convênio, que teve por objeto a capacitação em larga escala de pescadores artesanais para oportunidades de desenvolvimento de novas alternativas para a produção de pescado oriundo da aqüicultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor do Instituto de Livre Iniciativa Social - Instituto Lins e do Sr. Waldyr Duarte Junior, Presidente da entidade, em decorrência da não comprovação da aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 56/2014, que teve por objeto a "capacitação em larga escala de pescadores artesanais para oportunidades de desenvolvimento de novas alternativas para a produção de pescado oriundo da aqüicultura.", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Waldyr Duarte Junior (CPF XXX.753.136-XX) e o Instituto de Livre Iniciativa Social - Instituto Lins (CNPJ 05.762.101/0001-13), para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Waldyr Duarte Junior (CPF XXX.753.136-XX) e do Instituto de Livre Iniciativa Social - Instituto Lins (CNPJ 05.762.101/0001-13), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", §2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2014 1.930.444,79 9.3. aplicar ao Sr. Waldyr Duarte Junior (CPF XXX.753.136-XX) e ao Instituto de Livre Iniciativa Social - Instituto Lins (CNPJ 05.762.101/0001-13), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores de R$ 150.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir das notificações, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que considere cabíveis.